Tribunal: TJMT
Processo: 1022717-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022717-11.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO COSTA SOUSA - CPF: 009.791.723-06 (RECORRENTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), SIDNEY MARCELINO DA SILVA - CPF: 823.042.381-49 (VÍTIMA), PETERSON ADILSO DE CAMARGO DAHMER - CPF: 026.552.281-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO COSTA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONSUMADO E TENTADO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 7o DO DECRETO-LEI 3.931/41 – REQUER O AFASTAMETO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA INICIAL ACUSATÓRIA – INÉPCIA RECONHECIDA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É vedada a inclusão de causas especiais de diminuição de pena na decisão de pronúncia, uma vez que a incidência ou não da referida circunstância deve ser dirimida apenas pelo Tribunal Popular, juiz natural da causa, nos termos do art. 413, §1o, do CPP c/c art. 7o, do Decreto-Lei 3.931/42.

2. O suposto desentendimento anterior, por si só, não configura a futilidade do motivo, eis que, se por um lado uma desavença pode decorrer de algo banal, por outro, pode também advir de algo abjeto, ou, até mesmo, de alguma provocação injusta da parte contrária.

A denúncia não descreve, com a riqueza de detalhes necessária, as razões e fundamentos pelos quais entende como fútil a motivação do crime perpetrado, sendo, nesse aspecto, inepta.

3.
Plausível considerar que as vítimas tiveram suas defesas dificultadas, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa e meio que encurralou a vítima.

4. Não é viável acolher, na fase de pronúncia, a tese defensiva de absorção do porte de arma de fogo pelo homicídio qualificado, uma vez que sua aplicação dependerá da análise do contexto fático, de competência do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1022717-11.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LEANDRO COSTA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa de
Leandro Costa Sousa
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, que o
pronunciou
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado
, inscrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV,
homicídio qualificado tentado
, descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, parágrafo único, (crime continuado), todos do Código Penal e
porte de arma de fogo de uso permitido
, inscrito no art. 14, da Lei 10.826/03.

Denúncia
: narra que:

“
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém,
desde o ano de 2014 até o dia 19 de janeiro de 2020, por volta das 21h00
, nas dependências do estabelecimento empresarial denominado “Athivalog Transporte LTDA”, situada na Avenida Júlio Campos, 8500, Jardim dos Estados, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, o denunciado
LEANDRO COSTA SOUSA portou arma de fogo e munições sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO
:

[...] o denunciado
LEANDRO COSTA SOUSA
, agindo com animus necandi,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Peterson Adilson de Camargo Dahmer
.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local encimadas,
o denunciado LEANDRO COSTA SOUSA, também agindo com animus necandi e igualmente por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Sidney Marcelino da Silva
.

Apurou-se, na ocasião, que Leandro, em razão de discussão banal, armou-se com revólver que se encontrava em seu automóvel (item 1.1) e foi ao encontro de Sidney e Peterson.

Primeiro, ao se aproximar de Peterson, que estava desprevenido, efetuou-lhe vários disparos, provocando-lhe os ferimentos descritos no Exame de Lesão Corporal de fl 99/109/IP, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que, mesmo ferido, foi socorrido por terceiras pessoas e encaminhado para atendimento médico-hospitalar.

Logo em seguida, LEANDRO, aproveitando-se que Sidney estava encurralado efetuou-lhe disparos, ferindo mortalmente, conforme se depreende da Certidão de Óbito de fl. 82-IP e do Laudo de Necrópsia.

Ato contínuo, o denunciado LEANDRO, portando a arma dos crimes, empreendeu fuga do local.”
(sic da denúncia de id. 64896486 – pág. 55/56).

A inicial foi recebida em 10 de fevereiro de 2020 (id. 64896486 – pág. 207).

Devidamente citado, o recorrente apresentou resposta à acusação (id. 64896486 – pág. 208).

Audiências de instrução
: realizada em
27 de maio de 2020
, por videoconferência. Na solenidade foi ouvida a vítima Peterson Adilso de Camargo Dahmer, as testemunhas Paulo César do Amaral, Joilson de Campos Santos, Wallison Carlos da Silva Costa e Hildo Washington do Nascimento, bem como o interrogatório do recorrente Leandro Costa Souza. Ao final, deu-se por encerrada a fase instrutória dos autos (id. 64896486 – pág. 29/30).

Alegações finais da Promotoria de Justiça
: pugnou pela pronúncia do recorrente, nos exatos termos propostos na denúncia (id. 64896487 – pág. 68).

Alegações finais da Defesa
: postulou pela pronúncia do recorrente, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal (homicídio privilegiado), argumentando que este agiu sobre o domínio de violenta emoção. Pugnou, também, a exclusão da qualificadora do motivo fútil e a aplicação do princípio da consunção no que se refere ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Por derradeiro, requereu a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, alegando que os motivos que ensejaram a medida não se fazem mais presentes (id. 64896487 – pág. 87).

Pronúncia
: prolatada no dia
25 de novembro de 2020
, encaminhou o recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado
, inscrito no art. 121, §2o, incisos II e IV (vítima Sidney),
homicídio qualificado tentado
, inscrito art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Peterson), c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, disposto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.

Ao final, o juízo singular
manteve a prisão preventiva
do recorrente (id. 64896487 – pág. 107).

Recurso em sentido estrito da Defesa
: requer o reconhecimento do homicídio privilegiado, ao argumento de ter o recorrente agido sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação das vítimas.

Além disso, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois assevera que não restaram incontestes nos autos.

Por fim, requer que o crime de porte de arma de fogo seja absorvido pelo crime de homicídio qualificado, por entender que
“não restam configurados o porte anterior de arma de fogo pelo recorrente”
(id. 64896487 – pág. 114).

No id. 80927473, a defesa requereu a realização de sustentação oral, o que foi
indeferido
, ante a ausência de amparo legal, nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Co
ntrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não

provimento
do pleito defensivo (id. 64896487 – pág. 166).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr. Gill Rosa Fechtner
, opinou pelo
não provimento
do recurso, assim ementado:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado, homicídio qualificado consumado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pronúncia. Irresignação defensiva.
1) Pleito de desclassificação para homicídio privilegiado. Impossibilidade.
O reconhecimento do privilégio, previsto no artigo 121, § 2o, do CP, é inadmissível por ocasião da pronúncia. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito.
2) Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima. Impossibilidade.
Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Conjunto probatório que não descarta as qualificadoras peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença que se impõe.
3) Pleito pela absorção do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inviabilidade.
Havendo indícios que sustentem a autonomia e desvinculação entre os atos delitivos, fica inviabilizada a aplicação do princípio da consunção. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.”
(id. 67300979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO COSTA SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do homicídio privilegiado
:

Inicialmente, a defesa requer a pronúncia do recorrente com o reconhecimento do homicídio privilegiado, inscrito no § 1o, do art. 121, do Código Penal, porquanto argumenta que o recorrente agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação das vítimas.

Com efeito, a privilegiadora pleiteada é uma circunstância elementar do delito (que, mesmo com a sua incidência, não deixaria de ser doloso contra a vida), só podendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença, eis que competente para reconhecê-la ou afastá-la.

Assim, diferente das qualificadoras, que fazem parte da acusação e devem encontrar mínimo amparo para serem submetidas à apreciação dos juízes leigos, a privilegiadora é uma tese defensiva e não pode ser submetida a esse crivo.

Em outras palavras, enquanto as qualificadoras podem ou não serem submetidas à análise dos jurados, o privilégio deve sempre ser apresentado, pois afastar sua incidência é vedado ao juízo togado.

Ademais, o art. 7o do Decreto-Lei 3.931/42 (Lei de Introdução ao Código de Processo Penal) veda a inclusão de causas especial de diminuição de pena na decisão de pronúncia,
in verbis
:

“Art. 7o O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado,
não poderá
reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena”.

Nesse mesmo sentido, leciona
Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

“
Impossibilidade de inclusão de causas de diminuição da pena
: embora façam parte do tipo penal, como ocorre com o disposto no art. 121, § 1o, do Código Penal (relevante valor social ou moral e violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima), há expressa vedação para a sua inclusão na decisão de pronúncia. Preceitua o art. 7o da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal (Dec.-lei 3.931/41) que "o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena”.

De igual modo, a lição de
Renato Brasileiro de Lima
[2]
:

“É vedado ao juiz sumariante pronunciar o acusado reconhecendo causas de diminuição de pena, salvo na hipótese de tentativa, integrante do tipo penal por extensão.
A uma porque o art. 413, § 1o, faz menção apenas às causas de aumento de pena. Logo, interpretando-se a contrario sensu referido dispositivo, depreende-se que eventuais causas de diminuição de pena não devem ser especificadas na pronúncia.
A duas porque a Lei de Introdução ao Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.931/41, art. 7o) prevê que “o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena”.

A análise da incidência ou não da causa de diminuição de pena inscrita no §1o, do art. 121, do CP, exigiria uma incursão mais aprofundada no mérito da causa, sendo capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo que caracterizaria a usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri.

De mais a mais, a eventual análise da incidência da causa de diminuição de pena pelo juiz togado poderá gerar evidente prejuízo à defesa, que prefere, à evidência, postergar sua análise para o julgamento perante o Tribunal do Júri.

A propósito:

“[...]

Descabe aventar a hipótese de pronúncia pela modalidade descrita no § 1o do artigo 121 do Estatuto Penal, na medida em que a aplicação da causa de diminuição de pena deve ser dirimida pela Corte Popular, nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal c/c art. 7o do Decreto-Lei n.o 3.931/1941 [Lei de Introdução ao CPP]. [...]”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito, N.U 1007220-88.2019.8.11.0000, Relatora: Juíza Convocada Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019).

E

“[...] Consoante disposto no artigo 483, IV, do Código de Processo Penal, as causas de diminuição de pena alegadas pela defesa devem ser objeto de questionamento aos jurados. Assim é porque estas, enquanto circunstâncias acidentais do tipo penal, integram o juízo de adequação típica do fato, e são, pois, da competência do Tribunal do Júri. [...]”
(TJRS, Recurso em Sentido Estrito, No 70081479586, Terceira Câmara Criminal, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07/11/2019).

Impossível, portanto, a pronúncia do recorrente pela prática do homicídio privilegiado
(CP, art. 121, § 1o).

Da qualificadora do motivo fútil
:

Com efeito, a qualificação do crime de homicídio exige a existência de circunstância de fato, ligada à motivação do crime, ou aos meios empregados para sua execução, e que esteja prevista no § 2°, do art. 121, do Código Penal.

Desse modo, imprescindível para a incidência da qualificadora inscrita no inciso II, do § 2o, do art. 121, do CP, que o motivo do fato praticado venha devidamente esclarecido na inicial acusatória.

A simples assertiva da acusação de que o motivo do crime é fútil, se levada à análise dos jurados, sem a devida presença de elementos mínimos, passa a conferir ao Conselho de Sentença exercício arbitrário de suas funções, por ausência de previsão legal e de competência para aferir a questão.

No caso dos autos, quando do oferecimento da inicial, o órgão de acusação apenas cita que o crime foi praticado por motivo fútil e
“em razão de discussão banal”,
não apresentando qualquer descrição sobre o teor da discussão ou acerca de como se deram os fatos.

Nesse cenário, observa-se que a qualificação do crime (quanto ao motivo fútil) resulta de um jogo de palavras anêmico e vazio de sentido e que, portanto, não pode ser acolhido pela pronúncia.

Em síntese, a denúncia não descreve, com a riqueza de detalhes necessária, as razões e fundamentos pelos quais entende como fútil a motivação do crime perpetrado, sendo, nesse aspecto, inepta.

Daí porque, entendo ser o caso de afastamento da qualificadora do motivo fútil, uma vez que o suposto desentendimento anterior, por si só, não configura a futilidade do motivo, eis que, se por um lado uma desavença pode decorrer de algo banal, por outro, pode também advir de algo abjeto, ou, até mesmo, de alguma provocação injusta da parte contrária.

Aliado a isso, a denúncia viola também o princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto não é possível ao recorrente defender-se de motivação que qualifica o delito, sem, contudo, saber quais são os fundamentos de fatos que a amparam.

Evidente, portanto,
a inépcia da denúncia por não descrever os fatos reveladores da futilidade do motivo de ambos os delitos (tentado e consumado), em violação ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.

Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

Por outro lado, a
qualificadora
do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos deve ser mantida.

Isso porque, devidamente descrita na denúncia e subsidiada por elementos probatórios que indicam a sua possível incidência.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Péterson Adilson
narrou que foi
surpreendida
pela recorrente quando estava se preparando para ir embora da empresa em sua moto. Questionado se imaginava que o recorrente havia ido buscar uma
arma
de fogo, respondeu que não. Ademais, sobre a vítima
Sidney
,
relatou
que essa estava encurralada na sala de monitoramento da empresa.

“
Péterson
: Quando eu fui montar na moto, a moto minha não pegou, e eu desci da moto, quando eu desci da moto o Leandro já estava na minha frente e disparou os tiros contra mim primeiro.

MP
: O senhor nem imaginava que ele tivesse ido no veículo buscar uma arma de fogo?

Péterson
: Não, senhor.

[...]

MP
: Pelo o que o senhor conhece da empresa, o senhor conhece a sala, tinha para onde o Sidney fugir, escapar, correr, ou ele
estava
encurralado?

Péterson
: Tava encurralado.”
(sic da mídia de id. 64899469).

Nesse mesmo sentido, os depoimentos narrados pelas testemunhas e os registros das câmeras de segurança
apontam
que o recorrente aproveitou-se que a vítima
Sidney
estava encurralada no canto da sala de controle da empresa e disparou em seu desfavor.

Logo, plausível considerar que as vítimas tiveram suas defesas dificultadas, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que o recorrente surpreendeu a vítima
Péterson
logo na saída da empresa, atirando três vezes em sua direção, bem assim que a vítima
Sidney
estava encurralada na sala de controle de empresa, local em que não pode esbanjar qualquer reação contra os ataques praticados em seu desfavor.

Nessa medida:

“[...] A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima. [...]”
(N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

Assim, preserva-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não se mostra desconectada do conjunto fático apresentado nos autos.

Do princípio da consunção
:

Por derradeiro, a defesa se insurge contra a inclusão do delito de porte de arma de fogo na decisão de pronúncia alegando que o caso em tela comporta a aplicação do princípio da consunção.

Com efeito, a aplicação da consunção, ainda que aceitável, não pode ser feita pelo Tribunal Togado isoladamente, sob pena de violar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque, a competência constitucional estende ao crime conexo (porte ilegal de arma de fogo) a mesma soberania com que os jurados avaliarão os crimes dolosos contra a vida.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou compreensão no sentido de que
“[o] reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova”
[3]
.

Assim,
inviável acolher
, nesta fase, a tese defensiva de absorção do porte de arma de fogo pelo homicídio qualificado, uma vez que sua aplicação dependerá da análise do contexto fático, de competência do Tribunal do Júri.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para
afastar a qualificadora do motivo fútil
, permanecendo o recorrente
Leandro Costa Sousa
pronunciado pelos crimes de
homicídio qualificado consumado
, inscrito no art. 121, § 2o, inciso IV,
homicídio qualificado tentado
, descrito no art. 121, § 2o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e
porte ilegal de arma de fogo
, inscrito no art. 14, da Lei 10.826/03.

É como voto.

[1]
Código de Processo Penal Comentado – 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 690-691.

[2]
Lima, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 7. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. Pág. 1409.

[3]
STJ, AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021